Tribunal: TJES
Processo: 5001067-49.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
PROCESSO Nº 5001067-49.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANA MONTIMOR VALOIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por Ana Montimor Valois, declarou a inexistência do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no valor de R$ 7.076,45 e condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do procedimento adotado pela concessionária para a constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica e a consequente cobrança do débito; e (ii) determinar se a cobrança indevida enseja o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação unilateral da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação prévia para acompanhamento da perícia técnica, viola o procedimento estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º, que exige a presença ou notificação do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não possui força probatória suficiente para caracterizar a irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica devidamente acompanhada pelo consumidor para respaldar a cobrança de valores.

5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.

6. Diante da inexistência de prova de suspensão do fornecimento ou de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, não se verifica a ocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica acompanhada ou notificação prévia do consumidor, não é suficiente para respaldar a cobrança de valores relativos a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. A mera cobrança indevida, sem a interrupção do serviço ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017.

TJES, Apelação Cível nº 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 31/10/2022.

TJES, Apelação Cível nº 049190019239, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 14/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-49.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANA MONTIMOR VALOIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por Ana Montimor Valois, declarou a inexistência do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no valor de R$ 7.076,45 e condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do procedimento adotado pela concessionária para a constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica e a consequente cobrança do débito; e (ii) determinar se a cobrança indevida enseja o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação unilateral da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação prévia para acompanhamento da perícia técnica, viola o procedimento estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º, que exige a presença ou notificação do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não possui força probatória suficiente para caracterizar a irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica devidamente acompanhada pelo consumidor para respaldar a cobrança de valores.

5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente na ausência de interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes.

6. Diante da inexistência de prova de suspensão do fornecimento ou de inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, não se verifica a ocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica acompanhada ou notificação prévia do consumidor, não é suficiente para respaldar a cobrança de valores relativos a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. A mera cobrança indevida, sem a interrupção do serviço ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017.

TJES, Apelação Cível nº 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 31/10/2022.

TJES, Apelação Cível nº 049190019239, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 14/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (ID 9313973) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
ANA MONTIMOR VALOIS,
julgou procedente a pretensão inicial, para
“i) confirmar a liminar deferida no Id 18714055; ii) declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº3414640, no importe de R$7.076,45 (sete mil e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos); e III) condenar a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais)[...]”
.

Em suas razões recursais (ID 9313975), a apelante defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em xeque. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decerto que, caso seja essa mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Contrarrazões (ID 9313979), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
9414640.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Neste sentido, foi colacionado aos autos: (i) Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, (ii) Levantamento da Carga Instalada e (iii) Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, em que restou constatada que “
o neutro está desconectado da saída da bobina de potencial nos terminais do medidor. Tal irregularidade ocasiona o registro irreal de kWh consumido
”.

Ressalto, inclusive, que conforme o documento de Levantamento da Carga Instalada colacionado aos autos, o procedimento ocorreu na data de 16/05/2022,
sem a presença da apelada ou qualquer conhecido
, no mesmo dia em que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Por conseguinte, entendo restar demonstrado nos autos que
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente
, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Lado outro, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, a respeito da qual também há insurgência no recurso
, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela Apelante quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Por outro lado, oportuno rememorar que somente se verifica a ocorrência de danos morais na eventualidade de determinado evento revelar-se capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos. Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor,
fato é que não há nos autos comprovação de que houve abalo à honra ou imagem
.

Consoante a jurisprudência do TJES,
a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não precedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito
, como na situação vertente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
TOI
LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário. 3.
Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço,
trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais
. Precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 31/10/2022).

[...] 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190019247, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...] V - Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais
. Diante disso, cumpre-me dizer que
não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que
a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 049190019239, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 03/03/2022).

Portanto, inexistindo a prova do corte de energia elétrica ou da inscrição da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, devem ser restabelecidos os ônus de sucumbência, motivo pelo qual reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), para condenar as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Outrossim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes (art. 85, §2º do CPC), qual seja: para a parte autora, o valor que deixou de pagar em virtude do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos relacionados ao TOI 3409786; e, para a parte ré, o importe que deixou de pagar à título de danos morais.

Todavia, em relação à parte autora, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, §3º CPC).

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2024 às 16:13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53378325092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.